Tribunal: TJMT
Processo: 1015562-49.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015562-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CLEVERSON ROSA ORMONDE - CPF: 215.471.438-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PRAZO PARA RESPOSTA - INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO AOS AUTOS - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido ” (REsp n. 1.321.052/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016).

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 1021854-44.2023.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que deferiu liminarmente a medida pleiteada, condicionando a expedição do mandado ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito. De acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. Determinou a ciência do requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação. Com base no Princípio da Especialidade, deixou de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69.

Alega ter “proposta ação de busca e apreensão pelo Banco, ora Agravante, sendo concedida a liminar, conduto, equivocou-se o Nobre magistrado de primeira instancia, no tocante ao dies a quo do prazo para o devedor fiduciário apresentar sua contestação escrita nos autos. Foram opostos embargos de declaração a fim de sanar a contradição do r. decisório, contudo, os aclaratórios foram parcialmente providos, contudo, sem alterar o termo inicial do prazo para o devedor apresentar defesa nos autos” (id. 174211682 - Pág. 3).

Diz que “não agiu com o costumeiro acerto o MM juízo a quo, tendo em vista que tal entendimento não está em conformidade com o entendimento do E. STJ sobre a matéria, que se encontra pacificada com a edição do se encontra pacificada com a edição do tema 1040” (id. 174211682 - Pág. 3).

Discorre que “no que tange à defesa do devedor fiduciante, conforme o §3º do art.3º do Decreto-Lei supracitado, aquele tem o prazo de prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta, contados a partir da execução da liminar de busca e apreensão. busca e apreensão. e apreensão. Outra não é a exegese do artigo 3º, §§ 1º e 2º, que estipulam os prazo para purgar a mora, que é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, AMBOS a apresentação de contestação, AMBOSCONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR, o que não ocorreu no presente caso” (id. 174211682 - Pág. 5).

Ressalta que “o Tema repetitivo n. 1.040 do STJ, constante na base de dados do STJ, a controvérsia surgiu após a interposição de recurso contra julgamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no qual se firmou a tese de que, na ação de busca e apreensão, "a análise da contestação pela parte "a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do parágrafo 3º do artigo 3º do Decreto- 3º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/1969 (...)A legislação que regula o tema da busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária determina expressamente o “dies a quo” de incidência do prazo para pagamento da integralidade da dívida e para apresentação de contestação, que é, in casu, a data da execução da liminar (art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº. 911/69). Tal determinação legal deve, portanto, ser seguida, mesmo porque inexiste razão específica para que seja excepcionada a determinação de incidência do “dies a quo” de contagem de tal prazo na hipótese dos autos, constante de modo expresso no art. 3º, § 3º, do Dec.-lei nº 911-69, independente de intimação do início da fluência do prazo de 15 dias para resposta e de 05 dias para pagamento” (id. 174211682 - Pág. 5/6).

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Liminar indeferida (id. 174483756 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 174742902 - Pág. 1).

Sem contrarrazões (id. 177658198 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 1021854-44.2023.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que deferiu liminarmente a medida pleiteada, condicionando a expedição do mandado ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito. De acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. Determinou a ciência do requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação. Com base no Princípio da Especialidade, deixou de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Sem razão a parte Recorrente.

Digo isso porque o termo inicial do prazo para resposta do réu, em que pese o Decreto-Lei n.º 911 de 1969 disponha o início do prazo para apresentar defesa como sendo o do cumprimento da liminar, necessária sua interpretação em conjunto com o inciso II do artigo 231 do Código de Processo Civil, segundo o qual os prazos começam a ser computados da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.

Corroborando o quanto exposto, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de resposta do réu é de 15 (quinze), contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, de acordo com a ementa descrita

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA . TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. [...] 3. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp n. 1.321.052/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016)

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - PRAZO PARA PURGAR A MORA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - PRAZO PARA RESPOSTA - INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] “(...) Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 , o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ. (N.U 1007680-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019) (TJMT - N.U 1000929-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRAZO PARA RESPOSTA - INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ e deste Sodalício . (TJMT - N.U 1003116-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRAZO
PARA
RESPOSTA
– INÍCIO APÓS A
JUNTADA
DO
MANDADO
DE
CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de busca e apreensão fundada no
Decreto
-
Lei

nº
.
911
/
1969
, o
prazo
de
15
(
quinze
)para
resposta

deve

ser

contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação

devidamente

cumprido
, conforme precedentes do STJ e deste Sodalício”. (N.U 1013768-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023)

Sendo assim, escorreita a decisão que exarou que o réu, caso tenha interesse, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023